Tribunal: STF
Processo: HC 188709
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no REsp 1.820.999/PR – Edoc.04, p. 216):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. EXPRESSÃO DO DELITO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem decidido que a prestação pecuniária, enquanto pena restritiva de direito, não se vincula aos parâmetros da pena privativa de liberdade, sendo fixada consoante a expressão do delito e a condição econômica do réu, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” 
    Busca-se, em suma, redução do valor imposto à título de prestação pecuniária fixada em substituição da pena privativa de liberdade, sob alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o não provimento do Agravo Regimental em Recurso Especial pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recursos excepcionais. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:
    “No tocante à pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, o acórdão assim assentou (fls. 345): No que se refere à prestação pecuniária, deve ser fixada levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a situação financeira do condenado e o montante do prejuízo causado. A prestação pecuniária pode ser fixada em montante entre 01 e 360 salários mínimos, conforme disposto no art. 45, §1°, do Código Penal. Assim, diante do prejuízo causado, das circunstâncias judiciais que elevaram a pena acima do mínimo legal, e da ausência de elementos que indiquem e comprovem hipossuficiência, infere-se que a prestação pecuniária, fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), não é excessiva, revelando-se proporcional à pena aplicada conforme os parâmetros acima referidos. Ademais, a pena pecuniária pode ser parcelada no juízo da execução penal. Destaque-se que a prestação pecuniária, enquanto pena restritiva de direito, não se vincula aos parâmetros da pena privativa de liberdade, sendo fixada consoante a expressão do delito e a condição econômica do réu. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. NULIDADE POR FALTA DE RENOVAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DEPOIS DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. TESES DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES E DE DESPROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DO MEIO DE PROVA NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. TESTEMUNHO NÃO CONSIDERADO PELO JUIZ PARA A CONDENAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. AUTO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE INDICAR ESPECIFICIDADES DE CADA DOCUMENTO APREENDIDO. ART. 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ESPECIFICADO PELO TRIBUNAL. ART. 45, § 1°, DO CP. RAZÕES DE PEDIR DISSOCIADAS DO ARESTO. SÚMULA N. 284 DO STF. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO AUTÔNOMA E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL DENEGADO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 11. A recorrente, ao assinalar a violação dos arts. 44 e 45, § 1°, ambos do CP, por falta de indicação de critério para a escolha das penas restritivas de direitos e da fixação da prestação pecuniária, deduziu causa de pedir dissociada do aresto combatido, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 12. Permite-se a substituição da pena privativa de liberdade superior a um ano por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, consoante escolha discricionária do julgador, para melhor prevenção e repressão do crime. 13. A prestação pecuniária e a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal são institutos com natureza e consequências jurídicas diversas. A primeira, pena restritiva de direito do art. 44, § 2°, do CP, não está vinculada aos critérios estabelecidos para a determinação da pena privativa de liberdade e deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o prudente arbítrio do magistrado e o estabelecido no art. 60 e § 1° do CP, tendo em vista a magnitude do crime e a condição econômica do réu. 14. O acórdão indicou o caráter pedagógico da pena restritiva de direitos e a condição econômica da recorrente para manter a prestação pecuniária de 100 salários-mínimos, uma vez que a empresária possuía renda mensal, no ano de 2008, no valor de R$ 10.000,00 e patrimônio no valor de R$ 3.000.000,00. 15. A pretensão de rediscutir a pena substitutiva encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Ademais, é do Juízo da Execução a competência para parcelar ou substituir a prestação pecuniária (art. 169, § 1°, da LEP) se demonstrada, inequivocamente, a alteração da condição financeira da recorrente. 16. Recurso especial não provido e recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (REsp 1385911/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 28/11/2017) Outrossim, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. A propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES RECHAÇADAS. REVISÃO DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE EMANADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETA. FIXAR NOVA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Inocorre violação ao princípio da colegialidade, a teor da art. 932, V, a, do CPC, c/c o art. 3 o do CPP, bem como do art. 34, XVIII, c, do RI STJ e da súmula n. 568/STJ, quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante deste STJ, tal qual observa-se na espécie, porque é pacífico o entendimento de que a via do especial não se presta à revisão de pena a fim de afastar juízo das instâncias ordinárias a respeito da pena pecuniária e da situação econômica do réu, incidindo no óbice da súmula n. 7/STJ.2. Uma vez que o Tribunal de origem, ao fixar o quantum da prestação pecuniária, levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, a pretensão recursal de proporcionalidade do valor imposto demandaria inviável reexame da matéria fático-probatória, descabido em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no AREsp 956.972/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCELAMENTO REALIZADO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), pela prática do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores). 2. Diferentemente da multa, que possui natureza extrapenal e é executada pela Procuradoria da Fazenda Pública, a pena restritiva de direito é executada pelo Juízo das Execuções Penais. Inteligência do art. 66, inc. V, alíneas "a" e "b", da Lei n. 7.210/84 - LEP. 3. O valor das parcelas estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais não pode ser revisto por este Tribunal Superior de Justiça, porquanto importa em revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 101.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019) [...] Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso especial, apenas para afastar a execução provisória das penas restritivas de direitos. Publique-se. Intimem-se. ”
    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “no caso concreto, verifica-se com clareza que o montante financeiro a ser pago pelo réu é exorbitante e incompatível com sua capacidade financeira (mais de treze vezes a sua renda mensal!) – sendo certo que o eventual parcelamento de valor tão elevado não modifica o cenário que se coloca, a inviabilizar o seu acesso ao direito de ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos”.
    Registro, contudo, que a avaliação de suposta aplicação errônea dos critérios do art. 45 do CP demanda, necessariamente, a análise da capacidade econômica do paciente, a qual só pode ser aferida a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos, como bem ressaltou o Ministério Público Federal, em parecer exarado na ambiência do STJ:
    “O recorrente insurge-se contra o quantum da prestação pecuniária substitutiva da sanção corporal, alegando desproporcionalidade, haja vista sua hipossuficiência econômica, porquanto está sendo assistido pela Defensoria Pública. 
    Ocorre que a situação financeira do acusado não constituiu o único fator determinante do valor da prestação pecuniário. Foi considerado, também, o montante do prejuízo causado à Caixa Econômica Federal. Outrossim, houve referência à ausência de elementos indicativos de hipossuficiência, do que inferiu a Corte de segundo grau não ser excessiva a prestação pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais) (e-STJ, fl. 345). 
    Desse modo, tendo o Tribunal Regional sopesado elementos e considerado as particularidades fáticas dos autos na fixação da pena pecuniária, o acolhimento do pleito de revisão do valor estabelecido demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.” (eDOC.04, FL. 167)
    Assim, o ato coator é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente